Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724315-47.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ADELSON ROCHA CAMPOS, JOÃO JOSÉ SERAFIM FILHO, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA ONÓRIO, MATEUS FELIPE FERREIRA DOS SANTOS, RAMON JOÃO DA SILVA E ADENILSON JOSÉ BORGES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O recurso especial do recorrente JOÃO JOSÉ SERAFIM FILHO de ID 66993161 foi subscrito por advogada sem procuração nos autos. Tendo em vista o disposto nos artigos 76, § 2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020